Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. PERÍCIA. VALOR DE MERCADO. ADEQUAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MUTABILIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. PROVEITO ECONÔMICO.

1. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda. O Juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC.

1.1. A ação renovatória tem caráter dúplice, ou seja, é permitido que o réu, ao contestar, adote posição ativa, com o direcionamento de pretensão contra a parte adversa (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa M. A. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 1209). Precedentes.

1.2. In casu, não se vislumbra qualquer irregularidade na parte dispositiva do comando sentencial, pois, dentro dos limites da lide, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para renovar o contrato de locação firmado entre as partes, fixando, nos termos do art. 19 da Lei 8.245/1991, o custo de ocupação na forma apurada em perícia judicial. Tal situação não configura ofensa ao art. 492 do CPC.

2. O art. 54 da Lei das Locações não é absoluto, devendo ser interpretado à luz das disposições procedimentais previstas na própria lei do inquilinato conjugada com os princípios que regem os contratos, como, v.g., a boa-fé, a função social e, principalmente, o equilíbrio econômico do contrato. Precedentes.

3. Se as partes pretendem renovar o contrato, mas divergem quanto ao valor ou ao modo de apuração do aluguel, compete ao juiz, fazendo uso da perícia judicial, definir o valor real de mercado.

4. A prova efetivada pela perícia judicial, de forma isenta e imparcial, considerou todas as variantes analisáveis no caso concreto, devendo prevalecer, portanto, a conclusão apresentada pelo perito.

5. As partes, embora convergentes no intento renovatório, mostraram-se divergentes quanto ao valor do aluguel. Assim, considera-se que ambas as partes (locador e locatário) deram causa à lide, não se aplicando, portanto, o princípio da causalidade.

6. Na ação renovatória de locação, os honorários advocatícios são fixados sobre o proveito econômico, que corresponde à diferença entre o aluguel pago e o fixado pela sentença, no período de doze meses, art. 58, inc. III, da Lei 8.245/91. (Acórdão 1313008, 07320451720188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão (§ 16 do art. 85 do CPC).

8. Recursos parcialmente providos